Tribunal: TJBA
Processo: 8057442-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057442-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI AGRAVADO: ANGELO MARIO SILVA DALTRO e outros Advogado(s):JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ORDEM LEGAL DE PENHORA. ART. 835 DO CPC. PENHORA DE AÇÕES SOCIETÁRIAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, que determinou a penhora de ações negociadas na B3, bloqueio reiterado via SISBAJUD, pesquisa e constrição patrimonial por meio dos sistemas SREI, SERP-JUD e RENAJUD, bem como a intimação da executada para indicação de bens, sob pena de multa, no limite de valor fixado pelo juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir a natureza concursal ou extraconcursal dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante de decisão anterior não impugnada; (ii) estabelecer se há excesso de execução no valor exigido a título de honorários advocatícios; (iii) determinar se é válida a penhora de ações societárias sem fundamentação específica para a mitigação da ordem legal prevista no art. 835 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a preclusão temporal e material quanto à natureza extraconcursal dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois a decisão que assim os qualificou não foi oportunamente impugnada, sendo vedada a rediscussão da matéria em sede recursal. 4. Constata-se excesso de execução quando os cálculos incluem, como base de incidência dos honorários, crédito principal de natureza concursal cuja execução individual foi extinta, devendo os consectários legais incidir apenas sobre o valor dos honorários fixados na sentença. 5. A ordem de preferência da penhora prevista no art. 835 do CPC não possui caráter absoluto, mas sua flexibilização exige fundamentação concreta e individualizada, especialmente quando recai sobre bens de menor liquidez, como ações societárias. 6. A simples frustração de tentativa inicial de bloqueio de numerário não autoriza, por si só, a constrição de ações da executada, sem análise da adequação, necessidade e proporcionalidade da medida, à luz dos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057442-93.2025.8.05.0000, oriundos do MM. Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Agravante PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e como Agravados ANGELO MARIO SILVA DALTRO e LEILA SENA FRANCO DALTRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, 07 de janeiro de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA